Tribunal: STF
Processo: AI 614517
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA 
   AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES A RECURSO
   INOMINADO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. 
   AUSÊNCIA DE PEÇAS QUE ATESTEM A LEGITIMIDADE DO RECURSO. ENUNCIADO 
   288 DA SÚMULA/STF.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.